Tribunal: TCU
Processo: 015.361/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Pedro Franzon, Pedro Struthos Neto e Renato Santos de Souza contra o Acórdão 3.828/20201a Câmara, que considerou ilegais seus atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Universidade Federal de Rondônia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3828/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram considerados ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes Renato Santos de Souza, Pedro Franzon e Pedro Struthos Neto, tendo-lhes sido negado o registro correspondente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao órgão jurisdicionado; 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor da presente deliberação ao juízo da 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, haja vista o deferimento de tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária 1023815-28.2020.4.01.3400, ajuizada pelo Sr. Renato Santos de Souza em face da União Federal.